Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELDER MIRANDA BARBOSA JUNIOR, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que deferiu liminar de reintegração de posse em ação ajuizada por LYON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Na origem, LYON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS alegou que vendeu a HELDER um imóvel residencial e uma vaga de garagem. Segundo o contrato, o preço seria pago em parcelas e foi pactuada alienação fiduciária. Em vista do inadimplemento das parcelas, teria constituído o devedor em mora e, persistindo a inadimplência, consolidou a propriedade em seu favor. Posteriormente, o imóvel foi levado a leilão por duas vezes, porém não houve arrematante. Requereu ao juízo a reintegração de posse dos imóveis, o que foi deferido sob o fundamento de que estariam presentes os pressupostos da Lei 9.514/97. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o procedimento de retomada do imóvel estaria eivado de vícios, posto que não foi constituído em mora e também não houve notificação acerca da designação dos leilões. Somente teve conhecimento dos fatos quando o inquilino o comunicou que recebera o mandado de reintegração de posse expedido pelo juízo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão vergastada e indeferir o pedido de reintegração de posse. Preparo regular sob ID 32756461. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a emenda. O contrato entabulado entre as partes, que teve por objeto a alienação fiduciária de coisa imóvel, é regido pela Lei no 9.514/97, que estabelece requisitos específicos para a reintegração do fiduciário na posse do bem. Sobre o tema, o art. 30 da Lei 9.514/97 estabelece como direito subjetivo do fiduciário “sua reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para a desocupação em sessenta dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome”. Percebe-se, portanto, que o único requisito exigido para, nesses casos, o deferimento liminar da reintegração na posse do imóvel em favor do fiduciário é a comprovação da consolidação da propriedade em seu nome, independentemente da comprovação de esbulho possessório ou de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Os documentos de ID 110538403 e 110538405, que são públicos e gozam de presunção de veracidade, atestam que a propriedade plena do bem restou consolidada em favor do credor fiduciário em 25/06/2021, estando presente, portanto, o requisito legal exigido para o deferimento liminar da reintegração na posse do bem em seu favor, razão pela qual a medida deve ser deferida. Sobre o tema, nesse mesmo sentido, já se manifestou o Eg. TJDFT. Confira-se: (...) DISPOSITIVO Feitas essas considerações, com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a tutela provisória em caráter de urgência, a fim de reintegrar a autora na posse da (1) vaga de garagem de no 200, 1o subsolo, lote no 3, Rua Babaçú, Águas Claras-DF, matrícula 303632 (ID 110538403) e (2) apartamento no 1604, Vaga de Garagem no 183, semi-enterrado, lote no 3, Rua Babaçú, Águas Claras-DF, matrícula 303389 (ID 110538405), razão pela qual determino aos réus e todos os demais atuais ocupantes do referido imóvel pertencentes ao núcleo familiar destes ou não, que o desocupem, voluntariamente, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de expedição do mandado de reintegração de posse. Cite-se e intime-se a parte requerida para contestar a ação, em até 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, bem como para a desocupação voluntária do imóvel, no prazo acima estabelecido (60 dias).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Segundo procedimento estabelecido nos artigos 26 e seguintes da Lei 9.514/97, antes da consolidação da propriedade em favor do credor, é imprescindível a constituição do devedor em mora por meio de intimação pessoal a ser expedida pelo oficial do registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos. Esta condição é imprescindível para a regularidade do procedimento, a fim de assegurar a ciência do devedor. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. LEI N. 9.514/1997. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO REALIZADA. NULIDADE CONFIGURADA. 1. De acordo com a Lei no 9.514/1997, a intimação do fiduciante para purgar a mora é uma das exigências para consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário/credor. 2. Assentou-se na jurisprudência desta Corte de Justiça o entendimento de que, para a constituição do devedor em mora, nos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato, bem como seu efetivo recebimento, ainda que por terceira pessoa. Precedentes deste Tribunal. 3. A intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial, nos casos de alienação fiduciária de bem imóvel, é indispensável para a validade do procedimento. 4. Inexistindo comprovação da notificação do devedor para a configuração da mora, bem como a ausência de intimação da data da realização do leilão extrajudicial, deve ser mantida nulidade declarada em sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1300991, 07114453820198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma, é necessária a notificação do devedor acerca das datas designadas para o leilão, com intuito de assegurar eventual exercício do direito de preferência (art. 27, §2o-A, da Lei 9.514/97). No entanto, em consulta aos autos principais, não se verifica quaisquer comprovantes dessas notificações, o que pode constituir indício de irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento e sobrestar o cumprimento da decisão até julgamento definitivo pelo Colegiado da Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator